Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-23.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022601-23.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (APELANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CROSARA ABRAHAO - CPF: 038.071.976-21 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO - CPF: 527.755.261-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO PORA DANOS MORAIS –

RESSARCIMENTO DE VALORES TRANFERIDOS POR ENGANO EM DUPLICIDADE – DUPLA TRANSFERÊNCIA COMPROVADA – RECUSA INDEVIDA À DEVOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a parte demandada reteve consigo o dinheiro transferido em duplicidade, à mingua de qualquer autorização do devedor ou previsão contratual, de rigor a reforma da sentença, com sua condenação proceder à devolução em juízo.

Evidente o abalo moral decorrente da angústia e frustração decorrente da indevida recursa da parte contrária em devolver numerário de sua propriedade transferido por engano, obrigando o Autor/Apelante a ingressar com a presente demanda para reaver o dinheiro que permaneceu na posse do Apelado em razão de conduta ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1022601-23.2021.8.11.0015

APELANTE:
WILSON ROBERTO MACIEL

APELADO:
JOÃO LUIZ CROSARA ABRAHÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WILSON ROBERTO MACIEL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de JOÃO LUIZ CROSARA ABRAHÃO (proc. n. 1022601-23.2021.8.11.0015), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que em 29 de março de 2022 o Apelado constituiu advogada, juntando procuração nos autos e, em seguida, pugnou pela expedição da certidão de objeto e pé, de modo que, tendo ciência inequívoca processo judicial desde tal data, dele ele ser considerado revel e a contestação intempestiva.

Cita que houve a confissão espontânea do Apelado, comprovada pelas mensagens encaminhadas através do aplicativo whatsapp e registradas em ata notarial, onde ele concordou com a devolução.

Afirma que “
Ao contrário do alegado na sentença, não há que se falar em duplicidade dos extratos, também não houve “depósito em conta totalmente aleatória e diferente da do requerido, conforme alegado em sentença de Id. 182193604”, isso porque, conforme os extratos juntados com a inicial, as transações bancárias foram realizadas em contas diferentes
”, demonstrando que “
foram realizadas três transferências bancárias, todas no dia 07/03/2019, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, provenientes de contas bancária diferentes do Apelante, e todas destinadas para o Apelado
”.

Assevera que
“
Ao se apropriar da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) depositada equivocadamente em sua conta o Apelado não apenas violou o disposto no contrato, como também trouxe prejuízos ao Apelante, isso porque tal quantia era destinada ao pagamento de outros débitos, gerando constrangimento frente os demais credores
”, a ensejar a reparação por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 284646450).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por WILSON ROBERTO MACIEL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de JOÃO LUIZ CROSARA ABRAHÃO (proc. n. 1022601-23.2021.8.11.0015), julgou improcedente o pedido
.

Segundo consta dos autos, as partes firmaram “
Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças
” para fins de empréstimo, onde, em seu terceiro aditivo contratual, restou consignado que a dívida seria paga pelo Apelante da seguinte forma: (i) o pagamento de R$ 50.000,00 em favor do Apelado, por meio de transferência bancária e (ii) manutenção em poder do Apelado de cheque no mesmo valor emitido por Rogério Henrique da Silva.

Afirma o Autor, contudo, que realizou a transferência para pagamento da primeira parcela em duplicidade, tendo o Apelado se recusado a devolver o valor, ensejando na sua cobrança judicial.

Pois bem.

Observa-se que o pedido autoral foi julgado improcedente ao argumento de que “
os extratos juntados são primeiramente, duplicados. Não se tratam de dos documentos diferentes. O próprio requerente assinalou o envio de Ted e sua devolução, em conta totalmente aleatório e diferente da do requerido. E ainda assim, retornou ao saldo do requerido
”, de modo que não há falar em transferência em duplicidade.

Com a devida vênia ao julgador singular, não se verifica duplicidade de documentos, visto que os extratos juntados no Id. 284646388 referem-se a contas bancárias diferentes.

Com efeito, verifica-se do Id. 284646388, p. 1, que na data de 07/03/2019 fora feita uma tentativa de transferência por meio de conta pessoal do Apelante (
Ag: 1779-5, conta n. 7067-x
, Banco do Brasil S.A.), a qual, contudo, foi estornada por erro na digitação do CPF do Apelado.

Na mesma data foi realizada uma transação bancária por meio de conta de pessoa jurídica (Ag:
1779-5, conta n. 30404-2)
, Banco do Brasil S.A.) e, diante da ausência de creditamento no momento esperado, levando o Autor/Apelante a crer que a operação não tivesse sido realizada, nova transferência foi feita por meio do Banco Santander S.A.

(
Ag: 4168, conta n. 01.080334.0
), ambas no valor de R$ 50.000,00, em favor do Apelado, devidamente creditadas, ao final, em sua conta (Id. 284646388, p. 2/3).

Como se vê, tal qual anotado nas razões recursais, “
os extratos e comprovantes acima demonstram que foram realizadas três transferências bancárias, todas no dia 07/03/2019, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, provenientes de contas bancária diferentes do Apelante, e todas destinadas para o Apelado
”, das quais duas foram efetivamente concretizadas, demonstrando a transferência em duplicidade do valor de R$ 50.000,00.

Consta também dos autos ata notarial (Id. 284646389) com a transcrição da conversa entre as partes pelo aplicativo whatsapp, onde o Apelado, ao ser instado a fazer a devolução, afirmou que assim iria proceder assim que retornasse à cidade, a indicar o recebimento do valor em duplicidade.

Para além disso, verifica-se que em momento algum dos autos o Apelado questiona o recebimento das duas transferência de R$ 50.000,00 em seu favor, argumentando, em verdade, que o valor lhe seria devido, uma vez que o cheque de terceiro em seu poder fora devolvido por insuficiência de fundos, contrariando, inclusive, o próprio ajuste entre as partes, onde restou estabelecido que a obrigação de pagamento do valor do cheque caberia exclusivamente ao emitente da cártula (Rogério Henrique da Silva), com a afastamento de qualquer obrigação solidária ou subsidiária

(Id. 28464643).

Logo, considerando que o Recorrido reteve consigo o dinheiro transferido em duplicidade, à mingua de qualquer autorização do devedor ou previsão contratual, de rigor a reforma da sentença, com sua condenação proceder à devolução em juízo.

Outrossim, é evidente o abalo moral decorrente da angústia e frustração decorrente da indevida recursa da parte contrária em devolver numerário de sua propriedade transferido por engano, obrigando o Autor/Apelante a ingressar com a presente demanda para reaver que permaneceu na posse do Apelado em razão de conduta ilegal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE VALORES TRANFERIDOS VIA PIX POR ENGANO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Retenção de valores injustificadamente – Restou comprovada a transferência de R$639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) da conta do autor para a da requerida – Recusa em devolver – Configuração dos danos morais – Sentença reformada – Recurso provido (TJ-SP - AC: 10014710820228260505 SP 1001471-08.2022.8.26 .0505, Relator.: Carlos Alberto Lopes, Data de Julgamento: 16/12/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, à luz dos elementos dos autos, notadamente o valor indevidamente retido e o tempo de retenção, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se monstra adequada ao caso em tela.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (07/03/2019), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025